Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722158-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA, FACILIT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A contra decisão que, em ação indenizatória proposta por FACILIT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA e FERNANDA ANDRADE TONETO BARBOZA em face da ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré “suspenda ‘in continenti’ a disponibilização, divulgação e comercialização, por qualquer meio, do conteúdo especificado no item 1.1, acima transcrito”. (ID 230506625 da origem). Em suas razões recursais (ID 72498922), a ré alega que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida porque já vem removendo os conteúdos em que a autora aparece, apesar de o conteúdo ter sido disponibilizado durante a vigência de contrato que autorizava o uso de imagens. Ressalta que já removeu conteúdos de “mentoria”, “flashcards” e “mapeando”, mas nunca disponibilizou novo conteúdo depois da assinatura do distrato. Aduz que “as partes pactuaram contratos de prestação de serviço e de parceria, por meio dos quais as autoras/recorridas cediam ao réu/recorrente, a fim de viabilizar a publicação dos conteúdos, os direitos autorais, o uso da propriedade intelectual, das imagens, dos sons produzidos pela autora”. Aponta que o contrato estabeleceu que os conteúdos produzidos eram de propriedade da agravante e poderiam ser disponibilizados, sem qualquer ilicitude. Argumenta que a tutela deferida na origem não preencheu o requisito da probabilidade do direito porque os conteúdos foram disponibilizados com fundamento no contrato pactuado e estão sendo removidos. Alega que não há risco de dano porque as aulas gravadas foram disponibilizadas para alunos durante uma década e para concursos já realizados, com materiais em sua maioria desatualizados. Ressalta que a manutenção dos vídeos da professora, quer agora atua de forma concorrencial, geraria dano para a parte agravante. Afirma que “a remoção do conteúdo em dias, como determinava a agravada, implicaria em prejuízos em algumas plataformas terceirizadas, dos quais a ré utiliza como importante meio de comunicação com seus alunos, a exemplo do Youtube e, por essa razão, a remoção vem sendo ‘imediata’, dentro das possibilidades do agravante. Outros meios como em sua plataforma própria, a remoção é mais célere, dado a facilidade na extração dos conteúdos sem prejuízos indiretos”. Alega que, em reunião gravada com os advogados da ré, foi explicado para a autora as medidas que estavam sendo tomadas para privar o conteúdo, evidenciando que a versão narrada na petição inicial não se sustenta. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a probabilidade do direito da tutela concedida na origem está ausente, tendo em vista que “os conteúdos disponibilizados para os alunos tinham como finalidade a preparação de concursos já realizados foram produzidos pela autora em razão de contratos celebrados com o recorrente, por meio dos quais a autora cedia o direito ao uso, além de os conteúdos já virem sendo removidos, conforme será demonstrado adiante”. Sustenta que não se verifica perigo de dano ou risco de resultado útil do processo porque “as aulas gravadas pela recorrida foram disponibilizadas aos alunos durante quase uma década e para provas de concursos já realizados em data pretérita, com materiais em sua maioria desatualizados, o que por si, afasta o perigo de dano”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que seja reconhecida a ausência do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela autora. Preparo em dobro (ID 72580399). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. No caso, conforme registrado na decisão agravada, foi pactuado no distrato a remoção imediata de parte do conteúdo produzido: “1. As partes contratantes têm a prerrogativa de estender por mais um ano o acesso às videoaulas e aos materiais em PDF disponibilizados pela parte interveniente-anuente, desde que esses estejam devidamente atualizados. 1.1. Os conteúdos gravados exclusivamente para as mentorias, tais como mapeamentos e flash cards, serão removidos imediatamente, assim como as mentorias previamente marcadas como favoritas, devido à ausência de mentorias ativas nas contratantes.”. Por outro lado, a ré agravante reconhece que não retirou imediatamente conteúdos porque teria dificuldades operacionais. Assim, nesse momento processual, verifica-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela autora foram preenchidos porque foi comprovado o descumprimento contratual, com perigo de eventual dano à direitos autorais, à propriedade intelectual e ao direito de imagem, após a assinatura de distrato entre as partes. Além disso, as dificuldades de remoção de conteúdo narradas pela agravante exigem a dilação probatória. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora